Tribunal: TJDFT
Processo: 0708594-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR DE CONTAS. SEGUNDA FASE. ESPÓLIO. OPERAÇÕES EM CONTA-CORRENTE. AUSÊNCIA DE SALDO.
I – A mera alegação de que o Banco-réu não juntou documento justificativo de cada um dos lançamentos efetuados na conta-corrente num período de dez anos é insuficiente à procedência do pedido autoral em ação de exigir contas, que foram prestadas pela instituição financeira na forma devida, por meio de planilha que lista todos os valores contestados pelo Espólio-autor, informa o conteúdo de cada lançamento e declina a ação praticada pelo correntista, o fato ou o documento do qual decorre.
II – Apelação desprovida.